Tribunal: TJPA
Processo: 0020234-61.2004.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0020234-61.2004.8.14.0401

EMBARGANTE: DIOGENES ANDERSON SANTOS MIRANDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal, que havia reduzido a pena. O embargante alega omissão e contradição no julgamento, com pedido de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, de modo a justificar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material do julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. No caso, não se verificam quaisquer vícios, pois o acórdão apreciou integralmente as teses da apelação, inclusive reduzindo a pena para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, com substituição por restritivas de direitos.
5. A rediscussão de mérito é incabível na via estreita dos embargos de declaração. O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.
6. Precedentes confirmam que a ausência de omissão afasta a possibilidade de reforma do julgado pela via declaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 71; CPP, art. 619; Lei nº 8.137/1990, art. 1º, art. 12, I; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.971.213/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/08/2022; TJ-PA, APELAÇÃO CRIMINAL 0027342-24.2016.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 28/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos por Diogenes Anderson Santos Miranda, frente ao v. Acórdão de Num. 27115230, prolatado pela 2ª Turma de Direito Penal, na 15ª Sessão Ordinária Plenário Virtual, datada de 19/05/2025, no qual o recurso foi conhecido e parcialmente provido.

Nas razões recursais (Num. 27734611), alega a omissão do acórdão quanto a autoria real do delito e a teoria do domínio do fato, aduzindo que não fora analisada a prova testemunhal que demostra que o verdadeiro gestor da empresa, era o pai do embargante.

Sustenta ainda, a omissão pela ausência de enfrentamento da nulidade do lançamento tributário, como ausência de intimação válida e inobservância do prazo em dobro da via administrativa.

Suscita a contradição do acórdão quando da análise da tese de não ter o embargante concorrido para o crime, o qual violou o artigo 29, do Código Penal, questionando ainda que não analisou a tese da continuidade delitiva, disposta no artigo 71, do Código Penal, aplicada em sua fração máxima.

Questiona a omissão quanto ao pedido de prequestionamento, afirmando que o acórdão não se manifestou sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados nas razões recursais.

O Ministério Público (Num. 27981768) se pronunciou pela rejeição do presente, haja vista a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão ora embargado.

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

A priori,
indefiro o peticionado ao Num.
28876577
em vista do teor do artigo 140, §11, inciso VI, do regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

(...)

§ 11. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

(...)

VI - embargos de declaração
.

Pois bem.

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não vislumbro razão ao embargante.

Verifica-se da decisão ora impugnada, que analisou todas as preliminares suscitadas pela defesa nas razões do recurso de apelação, bem como as teses de mérito: inépcia da denúncia, nulidade do lançamento fiscal, a absolvição, exclusão da figura do crime continuado, exclusão da causa de aumento de pena pelo grave dano a sociedade e prequestionamento das matérias.

Após ter sido fundamentado ponto a ponto, o recurso restou parcialmente provido, reduzindo a reprimenda aplicada ao embargante.

Assim, as teses foram analisadas e respaldadas tanto na legislação quanto na jurisprudência atual, restando devidamente fundamentada a decisão desta turma julgadora. Senão vejamos (Num. 27115230):

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DO GRAVE DANO À SOCIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o recorrente à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 1º da Lei 8.137/90, combinado com o art. 71 do Código Penal, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia é inepta e se há nulidade no lançamento fiscal que embasou a ação penal. Analisa-se ainda se estão presentes elementos para a condenação quanto à autoria e materialidade, se é cabível o reconhecimento do crime continuado e se se deve excluir a majorante prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia, pois a sentença penal condenatória demonstra a aptidão da peça acusatória, tendo sido assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4. Também se afasta a nulidade do lançamento fiscal, uma vez que a discussão sobre eventuais vícios deve ser travada na via administrativa ou cível, não sendo a seara penal o foro adequado para tal análise.

5. No mérito, a autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelos documentos fiscais e provas orais colhidas em juízo. O recorrente figura como sócio-gerente da empresa e possuía poderes de administração, sendo responsável pelas obrigações fiscais omitidas.

6. A configuração da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, foi corretamente aplicada, pois as infrações ocorreram de forma reiterada e nas mesmas condições ao longo de doze meses, entre janeiro e dezembro de 1997.

7. Quanto à causa de aumento de pena por grave dano à coletividade, prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/90, esta deve ser afastada, pois o valor sonegado, de R$ 137.844,55 (cento e trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), não atinge o patamar mínimo jurisprudencialmente aceito de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a majorante do art. 12, I, da Lei 8.137/90, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Tese de julgamento:
"1. A superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia. 2. A validade do lançamento fiscal não pode ser discutida no processo penal. 3. Configura crime continuado a omissão fiscal reiterada em meses sucessivos. 4. O grave dano à coletividade exige valor sonegado igual ou superior a R$ 1.000.000,00."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, CP art. 71, art. 110 §1º, CPP art. 41, Lei 8.137/90 art. 1º, art. 11, art. 12

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1355658/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/05/2020; STJ, AgRg no AREsp 2776911/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/03/2025; TJ-PA, APELAÇÃO CRIMINAL: 00174456420198140401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 27/11/2023;

TJ-PA, APELAÇÃO CRIMINAL: 0027342-24.2016.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 28/08/2023

Entrevejo, portanto, tão somente, a irresignação do embargante ante o convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado.

Para melhor fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO DE IMÓVEL. EMBARGO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A título de omissão, pretendia o agravante, na verdade, promover a rediscussão de mérito da matéria decidida, fim a que não se destinam os embargos de declaração.

2. A Corte de origem examinou de forma suficiente a questão da boa-fé do agravado na aquisição do imóvel. O julgado consignou que a aquisição por Genésio se deu a título oneroso, mediante recibos de pagamento, que não havia registro de constrição na matrícula do imóvel ao tempo da transferência e que foi produzida prova oral em juízo.

3. A análise sobre a condição de adquirente de boa-fé do agravado implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório, quiçá dilação, procedimentos vedados, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.971.213/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) (grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU POR COMPLETO AS MATÉRIAS VENTILADAS NA AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Deve permanecer inalterado o decisum embargado quando, sendo o único motivo a sustentar o pedido de revisão, não se constata qualquer omissão no julgado, buscando na verdade a embargante, tão somente, o reexame de teses já questionadas e apreciadas, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, à unanimidade.

(2019.02578275-62, 205.693, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-06-27)

Por último, apesar do embargante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

Belém, 12/08/2025